Tribunal: TJBA
Processo: 8000383-16.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo:
HABEAS CORPUS
CRIMINAL n.
8000383-16.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE:
JEFERSON DE OLIVEIRA SILVA

IMPETRANTE:
ULLIO TALLES VIANA FIGUEREDO (OAB/BA n.º 85.684)

IMPETRADO:
JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITIÚBA/BA

Relatora: Desª. IVONE BESSA RAMOS

D/E

ACORDÃO

E
menta
:
PENAL. PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DO DECRETO PREVENTIVO. ALEGAÇÃO REJEITADA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TESE NÃO ACOLHIDA.
FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS
DEMONSTRADOS. PERICULOSIDADE CONCRETA EVIDENCIADA NO HISTÓRICO DE CONDUTAS VIOLENTAS E NAS CIRCUNSTÂNCIAS DOS FATOS SOB EXAME. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES PARA REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. QUESTÃO PREMATURA. PRISÃO PROVISÓRIA COM REQUISITOS PRÓPRIOS DIVERSOS DA PRISÃO-PENA. NECESSIDADE DE PROTEÇÃO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EFETIVIDADE DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. AUSÊNCIA DE EXCESSO TEMPORAL IRRAZOÁVEL. TRAMITAÇÃO PROCESSUAL REGULAR. COMPLEXIDADE ADICIONAL DECORRENTE DO ADITAMENTO DA DENÚNCIA. AUTOS EM PRAZO PARA OFERECIMENTO DE ALEGAÇÕES FINAIS DA DEFESA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I.
CASO EM EXAME

1.
Habeas
C
orpus
liberatório impetrado em favor de Jeffseron de Oliveira Silva, preso desde 12.12.2024, em razão de flagrante, com posterior decretação da custódia preventiva, acusado da suposta prática dos crimes previstos no art. 129, § 1º, II do Código Penal, com posterior aditamento da denúncia para enquadramento no art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c o art. 14, inciso II, do mesmo diploma legal.

2. Segundo os autos, o Paciente teria arremessado uma pedra contra a cabeça da vítima em via pública, causando lesões que resultaram em perigo de vida, conforme laudo pericial.

I
I. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3
.
Há quatro questões em discussão: (i) verificar se subsistem os requisitos autorizadores da prisão preventiva diante das condições pessoais favoráveis do paciente; (ii) analisar se as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para o caso concreto; (iii) examinar se há desproporcionalidade entre a custódia cautelar e eventual reprimenda; e (iv) apurar se ocorreu excesso de prazo na formação da culpa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos de convicção, considerando a gravidade dos fatos que resultaram em perigo de vida à vítima evidenciada pelo laudo percial, bem como a necessidade de garantia da ordem pública.

5. O periculum libertatis mostra-se evidenciado na conduta praticada pelo paciente, que arremessou pedra contra a cabeça da vítima, causando lesões que resultaram em perigo de vida, circunstância apta a demonstrar periculosidade social concreta.

6. O histórico de condutas violentas do paciente, documentado por meio de ocorrências policiais de dano e ameaça, evidencia um padrão de agressividade e risco concreto de reiteração delitiva.

7. As condições pessoais favoráveis do paciente não possuem o condão de afastar a necessidade da custódia cautelar quando presentes elementos concretos que demonstrem risco à ordem pública e à integridade da vítima.

8. A aplicação de medidas cautelares diversas revela-se manifestamente insuficiente diante da gravidade concreta dos fatos e da periculosidade social evidenciada.

9. A alegada desproporção entre a custódia cautelar e eventual reprimenda traduz questão prematura, considerando que a prisão provisória possui requisitos próprios e diversos da prisão-pena.

10. Não se verifica excesso de prazo irrazoável, considerando a complexidade do feito e a tramitação regular do processo, com aditamento da denúncia que demandou nova manifestação defensiva e reabertura de prazo processo. Autos no aguardo de apresentação das alegações finais defensivas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Ordem conhecida e denegada.

Teses de julgamento: “
1. A manutenção da prisão preventiva exige fundamentação concreta baseada na gravidade dos fatos e na periculosidade do agente, não sendo suficientes as condições pessoais favoráveis quando evidenciado risco à ordem pública. 2. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes quando a conduta revela grave periculosidade social e risco concreto de reiteração delitiva. 3. O excesso de prazo na formação da culpa não resulta de simples operação aritmética, devendo ser analisado sob o prisma da razoabilidade e complexidade processual. 4. A prisão provisória possui natureza acautelatória e requisitos próprios, diversos daqueles que informam a prisão-pena, sendo prematura a alegação de desproporcionalidade. 5. O histórico de condutas violentas reforça o periculum libertatis e justifica a segregação cautelar como medida necessária para coibir a reiteração delitiva.”

_______

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPP, arts. 282, 312, 313, I e III, 315, 319; CP, arts. 121, § 2º, II e IV, 129, § 1º, II; Lei 11.340/2006; Súmula 588/STJ.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, HC 880932 BA, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 19/03/2024; STJ, AgRg no HC 619451 SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 09/02/2021; STF, HC 256632 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 25/06/2025; STF, HC 251166 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 05/03/2025; STF, RHC 207995 PB, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 06/12/2021; STJ, AgRg no RHC 209106 PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 26/02/2025.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Habeas Corpus n.º
8000383-16.2026.8.05.0000
, impetrado pelo Advogado Ullio Talles Viana Figueredo (OAB/BA n.º 85.684) em favor de JEFERSON DE OLIVEIRA SILVA, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itiúba/BA

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER e DENEGAR a Ordem de
Habeas Corpus
, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora